Tribunal: TJMT
Processo: 1029501-17.2024.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029501-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 037.015.632-33 (APELANTE), SMAILLY ARAUJO CARVALHO DA SILVA - CPF: 004.926.113-43 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA - CPF: 045.007.733-04 (ADVOGADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Porte Ilegal De Arma De Fogo. Uso De Documento Falso. Nulidade Processual Afastada. Materialidade E Autoria Comprovadas. Desclassificação Para Uso Pessoal Inviável. Tráfico Privilegiado Inaplicável. Manutenção Da Condenação. Recurso Desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 304 do Código Penal, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a juntada extemporânea dos laudos periciais relativos aos aparelhos celulares apreendidos, sem intimação prévia da defesa, configura cerceamento de defesa e nulidade processual;

(
ii
) saber se o conjunto probatório demonstra suficientemente a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ou se a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com uso pessoal;

(
iii
) saber se o apelante preenche os requisitos cumulativos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
) saber se a utilização de documento de identidade falsificado configura o crime de uso de documento falso, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa não prospera,
pois
as mídias periciais foram disponibilizadas integralmente à defesa, que teve acesso irrestrito ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
consagrado no art. 563 do CPP.

4.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se robustamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Pericial que atestou a apreensão de 670,2g de maconha, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, corroborados pela prova técnica extraída dos aparelhos telefônicos que evidenciam tratativas de compra e venda de entorpecentes.

5.
A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal mostra-se inviável quando a quantidade expressiva de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias do flagrante e aos elementos extraídos dos aparelhos telefônicos, demonstram inequivocamente a destinação mercantil da substância, afastando a tese de consumo pessoal, em consonância com o Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6.
A

causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao caso concreto, pois o conjunto probatório revela que o apelante se dedicava de maneira estável e organizada à atividade criminosa, havendo indícios concretos de vinculação a organização criminosa, conforme evidenciado pelo Laudo Pericial que analisou os aparelhos telefônicos apreendidos.

7.
O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado como verdadeiro, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente ou da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública, tratando-se de delito formal cujo núcleo do tipo se exaure no ato de fazer uso do documento inidôneo, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência possuem presunção relativa de veracidade e, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme estabelecido no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa a juntada de laudos periciais em fase anterior às alegações finais quando assegurado à defesa acesso integral ao conteúdo probatório e não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando a quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias do flagrante e aos elementos probatórios que evidenciam tratativas comerciais, demonstram inequivocamente a destinação mercantil da substância.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica quando há elementos probatórios que indicam dedicação estável e organizada à atividade criminosa e vinculação a organização criminosa.

4. O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente ou da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 231, 402 e 563; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12, caput, e 16, caput; CP,
arts
. 69, caput, e 304.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ,
AgRg
no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ,
AgRg
no HC 1.025.659/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.196.872/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/09/2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Jackson da Conceição da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1029501-17.2024.8.11.0015
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime
tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, e artigo 304 do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 687 (seiscentos e oitante e sete) dias-multa;
pela prática do crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas
razões recursais juntadas ao ID
306798374
,
o apelante
suscita, preliminar
mente
, a nulidade
processual
decorrente da
“(...)
juntada extemporânea dos laudos periciais relativos aos aparelhos celulares apreendidos, sem a devida intimação da Defesa e sem a disponibilização integral do conteúdo extraído, o que cerceou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
.
Afirma que a
tal circunstância comprometeu o exercício pleno da ampla defesa e contraditório, configurando-se, portanto, cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta o apelante que a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante relativamente ao delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) revela-se desproporcional, sobretudo porque detém condições pessoais favoráveis, devendo a pena ser estabelecida em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Aduz, outrossim, que o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, asseverando que a quantidade de entorpecente apreendida em sua residência é compatível com o uso pessoal. Diante disso, pugna pela
absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a

desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquela tipificada no art. 28 da mesma legislação.

Prossegue o recorrente defendendo que, ante a alegada fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo e à própria configuração do tráfico de drogas, seria plenamente cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sobretudo em razão de sua primariedade e de outras circunstâncias pessoais que reputa favoráveis.

Nas contrarrazões que estão no ID
321753857
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
324210878
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

No que toca à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentada em razão da juntada das mídias periciais apenas quatro dias antes da audiência de instrução e julgamento, cumpre registrar que a alegação não merece guarida. A defesa afirma que a juntada extemporânea dos arquivos extraídos dos aparelhos celulares teria inviabilizado o exame técnico adequado e comprometido a preparação para a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Contudo, a análise dos autos revela quadro distinto: as mídias foram disponibilizadas integralmente à defesa, sem qualquer limitação ou obstáculo procedimental.

Em detida análise, verifica-se que, no ato da juntada do laudo pericial, restou certificado nos autos que a extração de dados dos aparelhos telefônicos foi armazenada em CD-ROM no arquivo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, sob o registro de patrimônio nº 191457 em HD externo, em razão de não serem compatíveis com o sistema
PJe
e de os documentos apresentarem risco de violação à intimidade das partes. Assim, certificou-se que a disponibilização dos dados ocorreria mediante requerimento ao Juízo competente:

“CERTIFICO para os devidos fins que, em secretaria - via nuvem, recebi a extração de dados de aparelho telefônico apreendido da POLITEC, oportunidade em que junto laudo perícia da extração (anexo).

No mais, considerando que (i) os documentos a serem juntados representam risco de violação à intimidade das partes (art. 5º da Resolução CNJ de nº 408 de 18/08/2021) e (
ii
) não são compatíveis para a juntada ao sistema
PJe
, promovo o armazenamento da mídia digital em CD-ROM no arquivo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, sob o registro de patrimônio nº 191457 em HD EXTERNO, conforme artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Ainda, informo que, considerando a necessidade de disponibilização das referidas extrações às partes, dou ciência para a acusação e defesa do referido do arquivo, para que, caso desejem cópia, seja realizado pedido, por meio do seguinte contato telefônico: (65) 9.9331-0948 ou pelo seguinte e-mail: sin.5criminal@tjmt.jus.br. Inclusive, informo que poderá ser disponibilizado por meio de link na nuvem, com vistas a maior celeridade”
(ID. 301325393)
.

Destacamos

É sabido que a legislação processual penal admite expressamente a juntada documental em qualquer fase do processo, conforme dicção do art. 231 do CPP:
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”
A norma é clara ao permitir a juntada superveniente de documentos, submetendo-a apenas à necessidade de posterior contraditório, o qual foi plenamente assegurado no caso concreto.

Destaca-se que
o apelante não apresentou impugnação ou diligências durante a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderia requerer eventual dilação do prazo para análise documental, nos termos do art. 402 do CPP. A inércia do recorrente implicou no reconhecimento da preclusão acerca da matéria tratada
e, c
omo se sabe,
este instituto jurídico
é instrumento essencial à estabilidade do processo e incide mesmo quando a parte, por erro próprio, deixa de praticar ato no prazo legal, não se podendo imputar ao juízo a responsabilidade pela omissão.

No mais, cumpre ressaltar que
"(...) a juntada de documentos durante a instrução, desde que antes da fase de alegações finais, é permitida e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art. 231 do CPP e jurisprudência consolidada do STF e STJ”
(N.U 1026029-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024).

No caso concreto, conquanto as mídias tenham sido juntadas
poucos
dias antes da audiência, verifica-se que:

a defesa teve acesso integral e irrestrito ao conteúdo pericial, não havendo notícia de negativa de disponibilização, dificuldade técnica, ou indeferimento de pedido de vista;

não houve requerimento de adiamento da audiência, ou solicitação de prazo adicional para análise dos arquivos digitais;

não foi demonstrado de modo objetivo qual informação contida nas mídias teria alterado substancialmente a estratégia defensiva ou influenciado a colheita da prova oral.

A mera alegação genérica de que o prazo foi “exíguo” não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Não bastasse, nada nos autos indica que os elementos extraídos dos celulares tenham sido confrontados na audiência de modo a surpreender a defesa ou gerar impossibilidade de reação processual. Ao contrário, o acesso integral ao material, ainda que pouco antes da audiência, não inviabilizou o exercício do contraditório, que poderia, inclusive, ser exercido de forma diferida, seja por meio de requerimentos de diligências
ou, até mesmo,

alegações finais
.

Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça refuta o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, como é o caso dos autos, uma vez que a parte teve acesso integral ao material e não
demonstrou qualquer prejuízo que tenha inviabilizado o exercício do contraditório
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO. ART. 367 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal.

3 .
Na hipótese, consoante mencionado no acórdão atacado, o anterior advogado constituído, antes da renúncia, apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, o que reforça a ausência de prejuízo, tendo ainda sido nomeado defensor dativo, o que segue a linha da Súmula 523/STF que enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. Demais disso, nos termos da previsão contida no art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)
Destacamos

Assim, não demonstrado o prejuízo concreto, inexiste razão jurídica para o reconhecimento da nulidade pretendida, impondo-se o afastamento da preliminar arguida.

M
ÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
301324946
, narra os fatos desta forma:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 06h, na Rua Projetada 40, nº 129-B, Bairro Residencial Vila Verde, em Sinop/MT, JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA teve em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) porções, com massa líquida total de 670,2g (seiscentos e setenta gramas e dois decigramas, de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 06h, na Rua Projetada 40, nº 129-B, Bairro Residencial Vila Verde, em Sinop/MT, JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA possuiu e teve em depósito, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data não apurada com precisão, mas certo de que antes do dia 04 de dezembro de 2024, JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA falsificou, no todo, documentos públicos consistentes em 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Adriano Pontes Pereira e 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Lucas Pinto da Silva.

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 06h, na Rua Projetada 40, nº 129-B, Bairro Residencial Vila Verde, em Sinop/MT, JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA fez uso de documento público falso”.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida lei
e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida norma
.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
301324905), Auto de Apreensão (ID 301324911),

Laudo Pericial nº 541.3.10.8985.2024.216144-A0 (ID 301324926),

Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.006871-A01 (ID 301325394),
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante
argumente
que
a droga apreendida era destinada ao uso pessoal,
suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Este e. TJMT, recentemente, já decidiu que:

“6. A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da apreensão (a natureza, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da ação e aos antecedentes do agente) indicam a finalidade de comercialização. 7. A condição de usuário de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal. (...). A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante, indicam a finalidade mercantil do entorpecente.” (TJMT - N.U 1007152-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, em observância ao §2º, do art. 28, da Lei n. 11.343/06, o conjunto das circunstâncias concretas afasta a condição de mero usuário e autoriza o reconhecimento da prática do delito de tráfico, na forma do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Endossando o raciocínio, cito:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (TJMT - N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Mantenho, pois, intacta a condenação.

R
essalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Na hipótese vertente, extrai-se do acervo probatório coligido aos autos que a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop deu efetivo cumprimento a mandado de busca e apreensão, bem como a mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, oriundo da Polícia Civil do Estado do Pará. Consta que, naquela unidade federativa, o recorrente figurava como investigado e foragido pela suposta prática do crime de furto qualificado, notadamente consistente na subtração de armas de fogo e munições, além de haver indícios de sua vinculação a facção criminosa atuante naquela localidade.

Durante o cumprimento da ordem judicial, Jackson apresentou-se falsamente sob a identidade de Adriano Pontes Pereira, inclusive exibindo documento de Registro Geral (RG) em nome deste. Ainda, no curso da busca domiciliar regularmente autorizada, os agentes policiais lograram êxito em apreender uma arma de fogo, munições de diversos calibres, além de duas porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha.

Os policiais militares que participaram da ocorrência confirmaram a traficância narrando que:

Marlene
:

Olha, esse assim de antemão, já digo que não era investigado nosso. Eu não conhecia, não tinha, nós temos até um sistema de reconhecimento facial, nem tinha no nosso reconhecimento facial. Nós fomos atender a uma ajuda do pessoal do Pará, né, que ele tinha um ma
n
dado de prisão em aberto do dos meninos do Pará. Então, o colega passou para nós o endereço, fizemos o levantamento, a confirmação do endereço dele e fomos dar fiel cumprimento ao mandado de prisão. Quando nós chegamos na casa dele,
tava
ele, um irmão, a esposa e uma criança pequena, um bebezinho, salvo engano, uma menina ou menino, não me recordo

quem era. Quando nós chegamos lá, perguntamos o nome dele e ele deu outro nome. Eu não lembro que nome que era, mas não era o nome dele. Só que ele tinha um documento com a foto dele e com esse nome falso. Aí ficamos na dúvida. Aí
que
que eu fiz? Mandei mensagem na hora para um colega do Pará, falei: "Olha, essa pessoa aqui, o nome tá diferente". Ele: "Mas é falso, o nome é falso." Aí o irmão dele
tava
na casa, o irmão dele deu o nome, o nome correto e a
a
té que nós checamos no Pará, mandaram a foto dele e aí ele acabou confessando, né, que que ele tinha tirado esse documento falso, inclusive na vinda
pra
delegacia, ele falou que ele já tinha mostrado esse documento até pra Polícia Federal e tinha passado, já tinha sido abordado, mostrado o documento e tinha passado. E aí ele mesmo não resistiu, facultou nosso trabalho, a esposa dele também, a esposa que falou onde que tinha onde que tinha arma e munição. Achamos também uma roupa camuflada,
coturno
, roupa assim parecido muito com as roupas da nossa força tática aqui da Polícia Militar. É isso, doutor.
[...]
a munição, a arma e as roupas dentro do guarda-roupa.
A droga nós encontramos na sala e estava em
cima
um armário, de um armário na sala e assim não
tava
escondido, não,
tava
bem visível, não tinha, tipo assim, não teve procura, né?
T
ava
assim visível mesmo.
Agora a arma,
essas coisas teve
procura
,
a
busca mesmo propriamente dita na casa. Agora droga não.
- Transcrição AIJ – Testemunha
Marlene Paulo de Assunção

Destacamos

Carlos
:
Nós recebemos mandado de prisão do Jackson, né, se eu não me engano, é do Pará,
pra
gente fazer o levantamento do endereço dele e fazer a prisão e a busca e apreensão. Localizamos o endereço dele, fomos na residência, né, de manhã cedinho, né, de como é de praxe. E lá adentramos a residência e ele estava na residência, né, ele e a esposa. E eu fiquei na contenção dele, né,
contendo ele
e os outros colegas foram na busca, né?
Aí lá no quarto dele localizaram uma porção de maconha, localizaram munição calibre, acho que 9 mm e calibre 12. E localizaram também uma pistola 9 mm. Foi localizado também na residência

roupas camufladas, né? Calça, bota
,
camiseta

manga longa camuflada, tipo, tipo força tática, uma mochila também camuflada e até uma balaclava, né?
Questionado ele para que aquilo, ele simplesmente olhou
pra
gente, riu e disse que era para praticar a
air
soft
. Aí, quem que pratica
airsoft
com pistola de verdade, né? Então é meio complicado. Aí diante disso foi
r
atificado a voz de prisão para ele pelo porte legal de arma de fogo também e conduzido
a
delegacia e feito flagrante,
[...]
Sim, ele usou documentação falsa.
Ele estava, inclusive, ele até riu, ele olhou
pra
gente, riu e falou assim: "Ah, até pela foi abordado em outras vezes e esse documento passou, esse documento é quente, né?" Ele olhou
pra
gente assim, tipo, debochando da polícia. né?
- Transcrição AIJ – Testemunha
Carlos

Pereira dos Santos
Destacamos

Anderson:
Então, Jackson, nós demos apoio à Polícia Civil do Estado do Pará no cumprimento do mandado de busca domiciliar na casa dele, bem como de prisão.
T
eve uma operação no mesmo dia lá naquele estado e nós cumprimos
esse
mandado aqui em Sinop.
E
m posse da
s
ordens judicial, fomos até a residência dele. onde conseguimos localizá-lo na residência.
Q
uando chegamos, ele a gente nós estamos fomos atrás do Jackson, né? Indagamos,
tava
ele, o irmão dele, a esposa dele.
F
alaram o nome, só que o Jackson apresentou um nome diferente. Ele falou um outro nome, se apresentou com uma outra pessoa e que teria um documento.
[...]
Ah, agora eu não
tô
lembrado de cabeça, excelência. Ele falou um outro aí a esposa falou que tinha um documento e a esposa dele deu o documento. com esse nome que ele tinha falado para nós aí com a fizemos checage
m
e vimos que aquele documento era falso.
E
ra o nome de uma outra pessoa com a foto dele que
tava
no documento.
Era um documento falso.
Com isso já fizemos a busca domiciliar,
encontramos um outro documento com a foto dele com um outro nome, o nome de uma outra pessoa e a foto dele também.
F
oi localizado aí no guarda-roupa dele
, arma,
arma de fogo aprendida, as munições, bem como as drogas, uma p
orç
ão e as drogas que estavam na sala, no armário da lá na cozinha na sala, que era onde estava as drogas que foram localizadas.
Transcrição AIJ – Testemunha Anderson Felizardo Queiroz
Destacamos

A versão apresentada pelos agentes públicos responsáveis pela diligência encontra-se robustamente corroborada pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em 670
,2
g de maconha, bem como pelos dados extraídos dos aparelhos telefônicos
que estavam em posse direta do réu no momento da prisão.

Consoante se extrai do Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.006871-A01, restaram identificadas diversas trocas de mensagens, áudios e imagens que retratam entorpecentes, negociações e tratativas típicas da mercancia ilícita, revelando, de forma inequívoca, a habitualidade e a finalidade comercial da conduta atribuída ao apelante. O referido laudo técnico
,
ainda
,
evidencia indícios concretos de vinculação do recorrente a organização criminosa
.

Nesse contexto, a apreensão da substância entorpecente no interior da residência do apelante, quando analisada em consonância com a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, mostra-se suficiente para comprovar a materialidade e os indícios seguros de autoria do delito de tráfico de drogas.

Com efeito, os elementos probatórios reunidos nos autos apresentam-se coerentes, convergentes e harmônicos entre si, formando um arcabouço probatório sólido e seguro que evidencia a atuação do réu no comércio ilícito de entorpecentes, afastando, de maneira convincente, qualquer dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga apreendida.

Cumpre ressaltar que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que Jackson é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação
deduzido
neste recurso.

Outrossim, o apelante requer
a

aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06,
ao argumento de que
“
a acusação não foi capaz de produzir qualquer prova concreta da suposta mercancia de entorpecentes, limitando-se apenas ao flagrante e a das 670,2g (seiscentos e setenta gramas e dois decigramas) de maconha que foram encontradas na posse do apelante”.

A pretensão do recorrente não prospera.

A minorante em questão, conhecida como
"tráfico privilegiado"
, foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o traficante eventual, daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:
(i)
primariedade do agente;
(
ii
)
bons antecedentes;
(
iii
)
não dedicação a atividades criminosas; e
(
iv
)
não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em análise, constato que o apelante não preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
especialmente aqueles relacionados à não dedicação a atividades criminosas e à não integração a organização criminosa.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o recorrente não se trata de traficante eventual. A expressiva quantidade de droga apreendida (670g de maconha), aliada às circunstâncias da prisão, por si só, já constitui forte indicativo de mercancia. Todavia, o que definitivamente afasta a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 são os elementos probatórios extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder do réu, conforme consignado no Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2025.006871-A01, que evidenciam reiteradas tratativas de compra e venda de entorpecentes, compartilhamento de imagens de drogas e diálogos típicos da atividade de tráfico, além de indícios concretos de sua vinculação a organização criminosa.

Tais circunstâncias demonstram, de forma clara e segura, que o apelante se dedicava de maneira estável e organizada à atividade criminosa, não se enquadrando no perfil do agente ocasionalmente envolvido com o tráfico, que a norma busca privilegiar. A existência de habitualidade delitiva, aliada à organização da atividade ilícita, afasta, de maneira incontornável, a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“o redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando há elementos que evidenciem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa”
(
AgRg
no HC n. 1.025.659/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem.

[...] Tese de julgamento:

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão da ré.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva.

A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O regime semiaberto é adequado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos para ré primária, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a pena fixada excede 4 anos.

[...] (N.U 1000140-21.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Dessa forma, diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, resta evidenciada a ausência dos requisitos legais cumulativos, especialmente aqueles previstos nos incisos finais do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual não há falar na incidência do tráfico privilegiado, impondo-se a manutenção da dosimetria fixada pelo juízo de origem, no ponto.

Ademais,
em relação ao crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), o apelante requer a absolvição por au
sência de dolo específico ou fraude autônoma no uso de documento falso e, subsidiariamente, a readequação da pena fixada.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a utilização do documento falsificado não teve como objetivo o propósito de
ludibriar
terceiros, causar prejuízos patrimoniais ou obter vantagens ilíci
tas. Acrescenta que
“(...) o apelante já possuía mandado de prisão em aberto e estava sendo procurado, circunstância que corrobora a tese defensiva de que a apresentação do documento não visou à prática de fraude em relações negociais ou civis, mas consistiu em reação instintiva e imediata à abordagem policial, objetivando unicamente evitar sua identificação e prisão naquele momento”
.

Entretanto, o acervo probatório não ampara a tese defensiva.

Com efeito, a própria literalidade do art. 304 do Código Penal deixa claro que o crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado como verdadeiro, sendo irrelevante a finalidade específica pretendida pelo agente, bem como a ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. Trata-se de delito formal, cujo núcleo do tipo se exaure no ato de fazer uso do documento inidôneo.

Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os
arts
. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que o crime tipificado no artigo 304 do Código Penal se consuma
apenas com a apresentação do documento falsificado
.

Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial para restabelecer a condenação do agravante por uso de documento público materialmente falso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses alegadas no recurso de apelação defensivo.

2. O agravante alega que o documento falso não era idôneo para produzir alteração em situação juridicamente relevante, configurando crime impossível, pois a falsificação era grosseira e facilmente detectável, não enganando os agentes policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de documento falso, cuja autenticidade pode ser verificada, configura crime impossível ou se consuma o delito de uso de documento falso, independentemente da verificação de autenticidade.

III. Razões de decidir

4. O delito de uso de documento consuma-se com a utilização ou apresentação do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros.

5. A verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do crime, pois a conferência pelos agentes da lei é irrelevante para o aperfeiçoamento típico do crime.

6. A tese de crime impossível por inaptidão absoluta do meio empregado não se compatibiliza com a natureza formal do delito tipificado no art. 304 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O delito de uso de documento falso consuma-se com a utilização ou apresentação do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. 2. A verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 557.776/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.264.086/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024.

(
AgRg
no REsp n. 2.196.872/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – ABSOLVIÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP) – VERSÃO ISOLADA DO APELANTE – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CONFIRMATÓRIAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – USO DE CRLV ADULTERADO – ALEGADO ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE FALSIDADE PERCEPTÍVEIS A OLHO NU – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. No crime de receptação, compete à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado ou demonstrar conduta culposa.
2. O delito de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento adulterado, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto à fé pública.”

(N.U 0000586-94.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante deliberadamente apresentou documento de identidade em nome de terceiro, fazendo-se passar por pessoa diversa, com o claro propósito de ocultar sua verdadeira identidade e se esquivar do cumprimento de mandados de prisão em seu desfavor. Tal circunstância, longe de afastar o dolo, o
evidencia
de forma inequívoca, porquanto revela a vontade consciente de induzir os agentes públicos em erro, ainda que temporariamente, mediante a utilização de documento inidôneo.

Ressalte-se, ademais, que a materialidade da falsidade documental
encontra-se
devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 541.2.14.8985.2024.217386-A01, elaborado por peritos oficiais, o qual atestou, de forma técnica e conclusiva, a inautenticidade do documento de identidade apresentado, afastando qualquer dúvida quanto à existência do crime e à idoneidade da prova produzida.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo exigido pelo tipo penal, mostra-se correta a manutenção da condenação do apelante pelo crime de uso de documento falso, inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença, seja no tocante ao édito condenatório, seja quanto à reprimenda fixada.

Por fim, quanto ao pedido de readequação da pena aplicada ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, a pretensão defensiva encontra-se prejudicada, uma vez que o juízo sentenciante já fixou a pena no mínimo legal.

Assim, inexistindo margem para ulterior redução da reprimenda, não há interesse recursal a ser apreciado nesse particular.

Posto isso,
em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jackson da Conceição da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026